Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730034-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO REGULARIZADO. BELVEDERE GREEN. SUBMISSÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. 1. Se as frações do loteamento hoje denominado Condomínio Belvedere Green possuem matrículas individualizadas e se há cobrança de ITBI para o registro em nome dos compradores não resta dúvida de que o fracionamento foi regularizado. 2. Constitui verdadeira promessa de compra e venda o contrato por meio do qual o proprietário da gleba de terra aliena fração ideal em loteamento por ele irregularmente constituído, submetido a processo de regularização, em que se assume a obrigação de outorgar escritura pública após a sua regularização. Distingue-se tal avença da mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio sobre o bem. 3. Em se tratando de verdadeira promessa de compra e venda, uma vez regularizado o empreendimento, assiste aos promitentes-compradores, e aos cessionários de direitos relativos a essa avença originária, o direito à obtenção do registro de propriedade, nos termos do art. 41, da Lei no 6.766/76, se houve o pagamento integral do preço ajustado. 4. Não há amparo legal ou contratual para que a loteadora repasse ao adquirente o custo de qualquer despesa que realizou para viabilizar a regularização do loteamento ou para que exija o pagamento de qualquer valor relacionado à valorização patrimonial decorrente da posterior regularização. 5. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece gradação para fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação. Se não há condenação, devem ser arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido. E se não há condenação nem é possível estimar o proveito econômico obtido, devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa. 6. Se é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte autora, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante. 7. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo dos autores prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, sustentando que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios in casu deve ser o valor do bem perseguido, que corresponderia o proveito econômico da ação de adjudicação compulsória, razão pela qual incabível o arbitramento da verba honorária sobre a taxa cobrada e condicionada à escritura pública definitiva. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TJMS. Requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e Dr. MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024